Tribunal: STF
Processo: ARE 1517745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, e XXX, art. 39, §4º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    24. Percebe-se que a Lei nº 5.813/96, no art. 1º, instituiu a GAP para os integrantes da Polícia Civil, e no art. 2º, para os “não integrantes do Quadro de Pessoal da Polícia Civil”, sendo reluzente que o legislador fixou tal gratificação para quem trabalhasse em determinadas e especificadas unidades setoriais, ou seja, foi estabelecida considerando o local de trabalho.



    25. Não obstante o estabelecimento do regime de subsídio pela Lei nº 6.276/2001, mantendo expressamente apenas algumas verbas e revogando, em seu art. 17, as disposições em contrário, afere-se que a revogação se deu em relação aos integrantes do Quadro da Polícia Civil, já que a Lei nº 6.276/2001 estabeleceu a estrutura de diversas carreiras no âmbito da Polícia Civil, não alcançando os servidores preceituados pelo legislador no art. 2º, da Lei nº 5.813/96.



    26. Veja-se que existiam servidores não integrantes da carreira da Polícia Civil que exerciam funções em locais de trabalho elencados na lei, como, por exemplo, no instituto de identificação, e em relação a esses destinatários da norma entendo como afastada a revogação alegada pelo ente público.



    27. Apesar de entender que a GAP não teria sido revogada para aqueles na condição de não integrantes da carreira da Polícia Civil, como argumentado pela apelante, mister se faz vislumbrar que a carreira de agente penitenciário surgiu com a Lei nº 6.682/2006, com ingresso por meio de concurso público, dispondo no art. 10 que a remuneração seria através do regime de subsídio, “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, ressalvadas as verbas de gratificação de função de confiança e o adicional noturno, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei n° 6.906, de 03.01.2008)”.



    28. Nota-se que a apelante foi admitida no cargo efetivo de agente penitenciário em 23/04/2007, assim, ao tempo de seu ingresso no serviço público estadual, não se pode compreender como existente a referida gratificação em seu favor, pois tacitamente revogada pelo teor do art. 10 da Lei Estadual n.º 6.682 de 10 de janeiro de 2006.



    [...]



    31. Ressalte-se que GAP foi instituída com vistas a compensar a pessoa que desenvolve suas funções em estabelecimentos prisionais, centros psiquiátricos judiciários do sistema penitenciário estadual, institutos médico-legais e instituto de identificação, ou seja, é uma gratificação, tacitamente revogada pelo teor do art. 10 da Lei Estadual n.º 6.682 de 10 de janeiro de 2006, que estabeleceu o regime de subsídio.



    32. Frise-se, ademais, que o ingresso em na carreira de agente penitenciário já pressupõe a atribuição de laborar em unidades prisionais, como se pode colher da observância do Anexo único da Lei nº 6.682/2006, que criou o referido cargo.



    33. Por conseguinte, com fulcro no art. 10, da Lei nº 6.682/2006, o pedido autoral merece ser julgado improcedente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente